Tribunal: TJSP
Processo: 2153544-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Tutela antecipada concedida. Suspensão da exigibilidade das parcelas e proibição de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito. Presença dos requisitos autorizadores. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Preliminares rejeitadas. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.